Tribunal: TJSP
Processo: 2105936-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Aplicação da Pena
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Impetração que busca deferimento de prisão albergue domiciliar. Descabimento. Via inadequada. Existência de recurso próprio (art. 197 da LEP). Vedada, ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal. De qualquer forma, não se vislumbra flagrante ilegalidade na decisão proferida no curso da execução, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar,

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Impetração que busca deferimento de prisão albergue domiciliar. Descabimento. Via inadequada. Existência de recurso próprio (art. 197 da LEP). Vedada, ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal. De qualquer forma, não se vislumbra flagrante ilegalidade na decisão proferida no curso da execução, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, destacando que não se comprovou que o paciente é especialmente vulnerável, a permitir deferimento da medida por este Tribunal. Sem previsão legal para deferimento da medida, não se observa ilegalidade a exigir medida de ofício por este Tribunal.

Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2105936-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RUBENS
TIAGO BERLOFA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105936-82.2020.8.26.0000 -Voto no 19416
2
HABEAS CORPUS No 2105936-82.2020.8.26.0000.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: RUBENS THIAGO BERLOFA.
Origem: 2a Vara das Execuções Criminais.
Comarca: Araçatuba.

VOTO No 19.416.
PENAL.
“HABEAS
CORPUS”.
EXECUÇÃO PENAL.

Impetração que busca deferimento de
prisão albergue domiciliar. Descabimento.
Via inadequada. Existência de recurso
próprio (art. 197 da LEP). Vedada, ademais,
a impetração do writ como sucedâneo
recursal. De qualquer forma, não se
vislumbra flagrante ilegalidade na decisão
proferida no curso da execução, que
indeferiu o pedido de prisão domiciliar,
destacando que não se comprovou que o
paciente é especialmente vulnerável, a
permitir deferimento da medida por este
Tribunal.
Sem
previsão
legal
para
deferimento da medida, não se observa
ilegalidade a exigir medida de ofício por
este Tribunal.
Ordem denegada.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105936-82.2020.8.26.0000 -Voto no 19416
3
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS”
(fls. 01/27), com pedido liminar, proposta pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, em face da autoridade
coatora, Juiz de Direito da 2a Vara das Execuções
Criminais de Araçatuba, em benefício de RUBENS
THIAGO BERLOFA.

Consta
que
o
paciente
está
em
cumprimento de pena, argumentando que ele faz parte do
grupo de risco, por possuir enfermidade, porém, mesmo
assim, teve seu pedido de substituição da prisão por
PRISÃO
ALBERGUE
DOMICILIAR
indeferido
pela
autoridade coatora, ignorando a Recomendação 62, do
Conselho Nacional de Justiça. Argumenta que as
Unidades
Prisionais
são
ambientes
insalubres,
contribuindo para o rápido avanço da Covid-19, referindo
que é dever do Estado zelar pela incolumidade física do
preso, daí que, na sua ótica, é urgente a substituição da
custódia por PRISÃO ALBERGUE DOMILIAR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105936-82.2020.8.26.0000 -Voto no 19416
4
Pretende, em favor dele, a expedição de
alvará de soltura, com reconhecimento do direito à
liberdade ou a concessão de PRISÃO ALBERGUE
DOMICILIAR. No mérito, aguarda confirmação da liminar
eventualmente deferida.
Pedido de liminar indeferido (fls. 134/139).
Informações juntadas, com manifestação
da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não
conhecimento ou pela denegação da ordem (fls. 146/153).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
A
decisão
impugnada
surgiu
assim
motivada: “Vistos. Trata-se de pedido de prisão domiciliar com base em
liminar proferida na ADPF 347 e da Recomendação no 62 do Conselho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105936-82.2020.8.26.0000 -Voto no 19416
5
Nacional de Justiça. Inicialmente, verifico que o Plenário do Supremo Tribunal
não referendou a liminar proferida pelo relator que determinava aos Juízos de
execução a análise de liberdade condicional a presos que estivessem em oito
diferentes situações que, em tese, configurariam maior vulnerabilidade em
relação à pandemia de Covid-19. Decisão: O Tribunal, por unanimidade,
referendou a medida cautelar na parte em que não se conhecia da
legitimidade do terceiro interessado. Por maioria, negou referendo à medida
cautelar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre
de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio
(Relator) e Gilmar Mendes.Falaram: pelo Distrito Federal, o Dr. Marcelo
Proença, Procurador do Distrito Federal; e, pela Procuradoria-Geral da
República, o Dr. Humberto Jacques de Medeiros, Vice-Procurador-Geral da
República. Ausentes, justificadamente, o Ministro Ricardo Lewandowski e, por
motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. Presidência do Ministro
Dias Toffoli. Plenário, 18.03.2020 Decidiu-se que a análise da situação de
risco deve ser feita caso a caso, com a devida demonstração da necessidade
da medida no caso concreto. Nesse sentido, verifica-se que o sentenciado não
demonstrou sofrer de qualquer doença crônica ou capaz de reduzir
sensivelmente seu sistema imunológico. Também, não há notícia trazida pelo
estabelecimento prisional ou por atestado médico indicando que ostente
circunstância excepcional a autorizar a pleiteada progressão ao regime mais
brando, ou seja, não há elementos a demonstrar que ele corre mais risco no
cárcere que fora dele, a justificar a concessão de sua liberdade. Neste ponto,
ressalto que cabe à Secretaria de Administração Penitenciária tomar as
medidas necessárias para se evitar o contágio e a propagação do coronavírus
junto à população carcerária, que é o que vem ocorrendo conforme
amplamente noticiado, e, se o caso, promover o tratamento adequado aos que
vierem a ser infectados. Assim, com relação ao sentenciado RUBENS TIAGO
BERLOFA, MTR: 280791-5, RG: 51.369.184, RJI: 170263038-92, recolhido
no(a) Penitenciária II de Lavínia/SP, por se tratar de pedido genérico não
havendo a comprovação que se trata de caso de vulnerabilidade, INDEFIRO o
pedido da defesa. Intime-se e cumpra-se. Araçatuba, 20 de maio de 2020”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105936-82.2020.8.26.0000 -Voto no 19416
6
(fls. 282/284, dos autos principais).
De início, cumpre destacar que a matéria
reclamada exige dilação probatória, a ser combatida por
recurso próprio, isto é, agravo em execução (artigo 197, da
LEP), não sendo o habeas corpus substitutivo dele. De qualquer
modo, não se observa clara ilegalidade ou abuso na
decisão ora impugnada, até porque se encontra devidamente motivada.
Nota-se que o paciente se encontra em efetivo
cumprimento de pena no regime fechado, ressaltando-se
que o artigo 117, da Lei de Execução Penal, trata de
hipótese de prisão domiciliar aos sentenciados em regime
aberto, não sendo o caso do paciente. Ademais, não se
comprovou efetiva necessidade da medida ou mesmo risco
real ao paciente (destacando-se que eventuais problemas de saúde do
paciente, como em casos semelhantes, podem ser adequadamente tratados
na própria Unidade Prisional, sendo que eventuais cuidados mais profundos
por ali mesmo serão providenciados, acrescentando-se, pelo apresentado,
nenhum risco específico surgir efetivo), não se observando, do
existente, constrangimento ilegal a ser corrigido pela via do
Habeas Corpus.
A questão da Recomendação apontada, ou
seja, o problema do “Coronavirus”, não justifica, por si só,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105936-82.2020.8.26.0000 -Voto no 19416
7
de imediato, deferimento de qualquer medida em favor do
respectivo paciente, haja vista tratar-se de momento muito
sério que passa o mundo inteiro, com necessidade, não se
nega, de muito critério e atenção para a defesa do
indivíduo. Em se tratando daqueles que, por algum motivo,
estão separados da Sociedade, para proteção dela própria,
tudo deve, então, ser avaliado caso a caso, com provas
específicas, principalmente pelas autoridades diretamente
ligadas às privações de liberdade, com atenção à idade,
condições físicas, de saúde etc, acrescida à própria
periculosidade do agente, de forma a preservar tanto o
indivíduo, como a Sociedade, com realce ao fato de que,
ainda que extremamente grave a doença em questão, não
significa, aos que infelizmente a adquirirem, o que não se
espera a ninguém, cumpre destacar, sentença de “morte
certa”, sempre dependendo de vários fatores, como está
sendo amplamente divulgado por nossas autoridades
médicas. Saberão, certamente, os responsáveis diretos
pela saúde dos encarcerados, o momento certo de fazer
prevalecer o direito à vida, acima de quaisquer outros,
situação aqui, então, não definida ou comprovada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105936-82.2020.8.26.0000 -Voto no 19416
8
Diante de todo exposto, pelo meu voto,
DENEGO a ordem.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR